Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709683-75.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: KAROLINE EDIELIC DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATUAÇÃO DE SINDICATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ REJEITADA. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. DIREITO DE IMAGEM. REPERCUSSÃO NEGATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, pois a ela foi atribuída a prática do ato ilícito narrado nos autos, devendo responder diretamente pelos danos eventualmente causados à demandante. O representante do sindicato, no exercício de suas funções, é solidariamente responsável à entidade por eventuais excessos e ofensas que venha a cometer (Acórdão 639385, 20090111308249APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2012, publicado no DJE: 5/12/2012. Pág.: 308). Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré rejeitada. 2. Constata-se que a segunda ré, atuando em nome do primeiro réu, agiu com culpa, ao reproduzir em rede social vídeo denegrindo a imagem da demandante, ao propagar a ideia de que a recorrida assediava funcionários, sem qualquer prova do alegado. 3. Inegável o dano suportado pela autora, atingida em sua honra e imagem, tendo em vista a ampla repercussão negativa nas redes sociais, em razão do abuso de direito perpetrado pela ré. 4. Na espécie, está em causa a incidência das garantias constitucionais do inciso X, do art. 5o, da Constituição da República: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 5. Outrossim, a visita da presidente do sindicato à autora em seu local de trabalho, com o fito de exigir sua exoneração do cargo comissionado, por certo, foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. 6. Tais os fundamentos, demonstrado que a parte ré excedeu manifestamente os limites do exercício da proteção sindical, com repercussão negativa na imagem da demandante, além do dano advindo da violação dos direitos fundamentais e o nexo causal entre esses elementos, não merece reparo a sentença vergastada. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. 8. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. ” A recorrente indica ofensa aos artigos 5o, IV, IX, X e XIV, o artigo 8o, III e art. 220, caput, e §1o da CF. Assevera que “não ficou comprovado o dano moral, o dano material e houve infringência do direito da liberdade de expressão e a atuação sindical” e que “a divulgação da matéria e do vídeo tinha conteúdo pessoal e ofensivo à honra da autora e à sua atuação profissional, pois a denúncia é contra os atos da Administração Pública”. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Lado outro, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (verificação da ocorrência ou não de dano moral ou material), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 7 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito